Tribunal: STF
Processo: ARE 1590002
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ILÍCITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Ação ajuizada pelo Ministério Público fundada em pareceres do Tribunal de Contas do Estado, em razão de irregularidades na concorrência pública nº 17/97 do Município de Embu das Artes, consistentes em dirigismo e superfaturamento. Sentença de procedência da ação para declarar a nulidade do procedimento licitatório e condenar os requeridos, de forma solidária, a efetuar ressarcimento integral do dano. Preliminares. Justiça gratuita concedida ao apelante somente para interposição da apelação (art. 98, § 5º, do CPC). Preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ rejeitada. Correquerido que era prefeito de Embu das Artes à época dos fatos, tendo pertinência subjetiva com o objeto da ação. Prejudicial de mérito. Prescrição. Ocorrência. Causa de pedir fundada na existência de irregularidades no procedimento licitatório, sem que o autor tenha feito menção, na petição inicial, à prática de ato doloso de improbidade administrativa. Consoante decidido pelo STF, no Tema 897 de repercussão geral, somente é imprescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa, situação não observada na espécie. Pedido fundado em ilícito civil. Aplicação do Tema nº 666 do STF (RE nº 669.069/MG), no qual foi fixada a seguinte tese: ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. Fatos ocorridos em 1997, sendo a ação proposta apenas em 2008. Aplicação do prazo prescricional quinquenal estipulado no Decreto-Lei nº 20.910/1932, que trata da prescrição contra a Fazenda Pública, por força do princípio da isonomia (neste sentido, STJ – 2ª T. – AgRg no AREsp 768.400/DF – Rel. Humberto Martins – j. 03.11.2015). Sentença reformada para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, extinguindo-se o feito nos termos do art. 487, II, do CPC, em virtude da prescrição, reconhecida de ofício, aproveitando-se os efeitos da decisão aos demais réus (art. 1.005 do CPC), prejudicado o recurso de apelação.” (Apelação Cível nº 0015603-95.2008.8.26.0176, 13º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Djalma Lofrano Filho, j. 29.01.2025)

Na minuta, sustenta violação do art. 37, § 5º, da Constituição da República e ao Tema 897 da Repercussão Geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento. 
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. 

Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal.
Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:

“[...]
No caso em exame, analisando-se a petição inicial, embora o autor descreva, como fundamento para o pedido de ressarcimento ao erário, eventual irregularidade na concorrência pública nº 17/97 do Município de Embu das Artes, consistente em dirigismo e superfaturamento, em nenhum momento descreveu a prática de ato doloso de improbidade administrativa, não havendo qualquer menção a esse respeito na exordial.
Não há, pois, na espécie, que se falar em pretensão de ressarcimento fundada em prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
A pretensão deduzida pelo Ministério Público, na verdade, fundamenta-se em ilícito civil e não em ato doloso de improbidade administrativa, possuindo cunho exclusivamente indenizatório.
Embora a inicial da ação esteja respaldada em procedimento preparatório de inquérito civil (nº 03/99) e por relatório do Tribunal de Contas do Estado que considerou irregular a licitação para Concorrência Pública 17/97, ambos apontando para a probabilidade de direcionamento da contratação da empresa Siadem Informática Ltda. e para o envolvimento dos corréus, participantes da comissão de licitações, todos os fatos são descritos como atentatórios à Lei nº 8.666/93.
Em outros termos, a petição inicial não tece uma linha sequer acerca da caracterização das condutas dos requeridos como atos dolosos de improbidade administrativa.
Como cediço, a petição inicial é a pedra angular do processo, pois é neste momento que o autor estabelece os limites da contenda ao delinear a causa de pedir (os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido) e o pedido, em estrita observância da teoria da substanciação encampada pelo art. 319, III, do CPC.
Em que pese o artigo 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92, na redação vigente ao tempo do ajuizamento da ação, prever que o ato de frustrar a licitude de processo licitatório constitui conduta ímproba, a inicial não veio embasada no referido dispositivo legal; a parte autora invocou tão somente a inobservância da normativa da Lei de Licitações e Contratos e, com base nesse único fundamento, requereu a condenação dos corréus no ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
[...]
Portanto, sob essa perspectiva, aplicável os termos do Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal em relação à Fazenda Pública.
Ademais, embora contenha a inicial expressa referência a princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, tal circunstância, por si só, não tem o condão de caracterizar ato doloso de improbidade administrativa.
A ação foi proposta apenas em 2008, ao passo que os fatos ocorreram no ano de 1997.
Assim, ultrapassado o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.
Nesse sentido:
‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.’ (RE 669.069/MG, Tema 666, STF)
Aplicável, portanto, o Tema nº 666 do STF.
Diante do exposto, reconhece-se a prescrição da pretensão deduzida na inicial, com fundamento no art. 487, II, do CPC.
Reconhecida a prescrição, prejudicado resta o exame das demais questões suscitadas no recurso.
Por conseguinte, reforma-se a sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, aproveitando-se os efeitos da decisão aos demais corréus, nos termos do art. 1.005 do CPC.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reconhecer a prescrição e julgar improcedente a ação, nos termos acima delineados.
É como voto.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” (Tema 666/RG), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Quanto à invocada ofensa ao Tema 897/RG, igualmente não procede a insurgência. A tese ali firmada limita a imprescritibilidade às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. O acórdão recorrido, entretanto, consignou de forma expressa que a causa de pedir não contemplou imputação de ato doloso de improbidade, mas apenas ilícito civil decorrente de irregularidades em procedimento licitatório.
Destaco, ainda, que rever o entendimento adotado pela Corte de origem demandaria análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1236060 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 24-09-2020 PUBLIC 25-09-2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente